Tribunal: TJSP
Processo: 1041599-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
do. Nulidade da sentença. Inocorrência. Pedido de afastamento de ato constritivo de imóvel atualmente pertencente "Associação dos Compradores do Condomínio de Construção do Edifício Top Tree Tower Vila Mariana", matrícula n.a 112 ́467 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Capital decorrente de regime de afetação. O regime de afetação consiste no destacamento do terreno, das acessões, bem como dos demais bens e direitos a ela vinculados, que são mantidos fora do patrimônio do incorporador e constituem o chamado Patrimônio de Afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e a entregas das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Tal situação somente é justificável na medida em que a destinação do bem está diretamente ligada à consecução da obra por se tratar de medida excepcional. No caso presente está patente o desvirtuamento, pois no local ficou demonstrada a exploração de um estacionamento para veículos. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041599-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

26/05/2022

Ementa:
Embargos de terceiros. Deserção não configurada. Preparo complementado. Nulidade da sentença. Inocorrência. Pedido de afastamento de ato constritivo de imóvel atualmente pertencente "Associação dos Compradores do Condomínio de Construção do Edifício Top Tree Tower Vila Mariana", matrícula n.a 112 ́467 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Capital decorrente de regime de afetação. O regime de

Ementa:
Embargos de terceiros. Deserção não configurada. Preparo complementado. Nulidade da sentença. Inocorrência. Pedido de afastamento de ato constritivo de imóvel atualmente pertencente "Associação dos Compradores do Condomínio de Construção do Edifício Top Tree Tower Vila Mariana", matrícula n.a 112 ́467 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Capital decorrente de regime de afetação. O regime de afetação consiste no destacamento do terreno, das acessões, bem como dos demais bens e direitos a ela vinculados, que são mantidos fora do patrimônio do incorporador e constituem o chamado Patrimônio de Afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e a entregas das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Tal situação somente é justificável na medida em que a destinação do bem está diretamente ligada à consecução da obra por se tratar de medida excepcional. No caso presente está patente o desvirtuamento, pois no local ficou demonstrada a exploração de um estacionamento para veículos. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.